Tribunal: TCU
Processo: 000.530/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional  MDR em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 64/2012, firmado com o Município de Sena Madureira/AC, que tinha por objeto a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento em áreas afetadas por enchentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 64/2012, firmado com o Município de Sena Madureira/AC, que tinha por objeto a execução de "ações de socorro, assistência e restabelecimento" em áreas afetadas por enchentes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivando o presente processo; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.